Tribunal: TJES
Processo: 5010246-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010246-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVALDO JANUARIO DE AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Alegações defensivas de ausência de provas e contradições testemunhais. In dubio pro societate. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado Evaldo Januário de Azevedo a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP, além do art. 1º, I, da Lei 8.072/90). A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria e a fragilidade dos elementos colhidos, pugnando pela impronúncia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se há prova da materialidade delitiva;

(ii) se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri;

(iii) se as alegadas contradições testemunhais e a ausência de apreensão da arma de fogo impedem a pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza, mas apenas suporte mínimo para o julgamento pelo Júri Popular.

4.A materialidade está comprovada pelos laudos periciais de lesões corporais das vítimas, que evidenciam disparos de arma de fogo com graves consequências, incluindo coma prolongado e cirurgias emergenciais.

5.Os depoimentos das vítimas, corroborados por testemunha ocular e pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, são convergentes quanto à autoria, atribuindo ao acusado os disparos e as agressões, sendo irrelevante a ausência de apreensão da arma.

6.O princípio aplicável nesta fase é o in dubio pro societate, impondo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas dolosas contra a vida, não se admitindo a exclusão de qualificadoras que encontram respaldo nos autos.

7.As qualificadoras de motivo fútil (ciúme desproporcional), recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de surpresa e pelas costas) e perigo comum (tiros em local público e movimentado) foram corretamente mantidas, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Evaldo Januário de Azevedo,
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0007422-44.2017.8.08.0030, que pronunciou o recorrente pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, tipificados no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (recurso que dificultou a defesa da vítima) e IV (perigo comum), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, além do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, tendo como vítimas Tiago Cabral Coelho e Wellington Carneiro Moraes.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, três teses: a ausência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; a insuficiência das provas constantes dos autos para respaldar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e, por fim, a alegação de que os depoimentos colhidos são frágeis, contraditórios e não permitem atribuir ao recorrente a responsabilidade penal pelos fatos.

Argumenta a defesa que os testemunhos não são conclusivos, quanto à participação do recorrente, e que o conjunto probatório não se mostra seguro o suficiente para embasar a decisão de pronúncia, devendo esta ser reformada para fins de impronúncia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010246-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVALDO JANUARIO DE AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“Consta do inquérito policial que no dia 07 de dezembro de 2003, por volta das 00h30min, no Castro Bar, situado na Rua João Pinto, Centro de Sooretama/ES, o denunciado, em comunhão de vontades e desígnios com as nacionais Vanderley José Rigo de Azevedo (óbito à fl. 49) e de Elisangelo Silva Reis (óbito à fl. 56), com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo (arma não apreendida), tentou ceifar a vida das vítimas Wellington Carneiro Moraes e Tiago Cabral Coelho, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que as vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o Hospital. Depreende-se dos autos que na data da situação fatídica, as vítimas encontravam-se no interior da casa de shows Castro bar, na ocasião em que no mesmo local, também se encontrava o denunciado, na companhia de seu irmão Vanderley José Rigo de Azevedo e de Elisangelo Silva Reis. Eclode do procedimento investigatório que em dado momento do período de festejo, a vítima Tiago Cabral Coelho avistou a nacional de prenome Rafaela, ex-companheira do denunciado, e na ocasião, chamou-a para conversar. Ato contínuo, ao visualizar a ação, o denunciado, na companhia de seu irmão Vanderley, aproximou-se da vítima e desferiu diversos socos contra a mesma. Consta que ao notar a agressão perpetrada pelo imputado, Wellington Carneiro Moraes aproximou-se no intento de auxiliar no socorro de Tiago, o que fez com que o denunciado prontamente se retirasse da esfera das vítimas. Ao se findar o evento, ainda no interior do estabelecimento, o denunciado na posse de revólver, calibre 38, deparou-se com a vítima Wellington Carneiro Moraes, e em ato contínuo, desferiu disparo de arma de fogo em face da mesma, precisamente contra a cabeça (laudo de exame de lesões corporais acostado), o que fez com que esta caísse ao chão. Não obstante a conduta perpetrada, na posse do mesmo artefato, o denunciado permaneceu por curto período por cima de Wellington. Continuamente, na iminência de que a vítima Wellington Carneiro Moraes fosse novamente alvejada pelo denunciado, Tiago Cabral Coelho subitamente seguiu até o local em que essa se encontrava, e durante o trajeto, o imputado apontou a arma para Tiago e desferiu disparo o qual atingiu precisamente a região esquerda de suas costas, consoante se vislumbra do laudo de exame de lesões corporais acostado à fl. 62. Extrai-se dos autos que após a vítima Tiago Cabral Coelho ser atingida, Elisangelo, que se encontrava em companhia do denunciado, derrubou-a e desferiu contra esta diversos pontapés e chutes. Consta ainda que o denunciado novamente apontou a arma de fogo para a vítima Tiago Cabral Coelho, no entanto, não logrou êxito em atingi-la, eis que, por falha na pontaria, veio a atingir o nacional Elisangelo. Após a prática da ação delituosa, o denunciado, na companhia de Elisangelo e Vanderley, evadiu-se de cenário criminoso, enquanto que as vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o hospital. Resta claro que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que diante da desavença inicialmente ocasionada entre a vítima Tiago Cabral Coelho e o denunciado, motivada pelo fato de Tiago conversar com Rafaela, ex-companheira do autor, quando no período do festejo. Ademais, a conduta perpetrada pelo autor do fato foi exacerbada e desproporcional. Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa das vítimas, vez que o denunciado, de inopino, primeiramente desferiu os diversos socos em face de Tiago Cabral Coelho, e em seguida, na posse de uma arma de fogo desferiu disparos contra esta e Wellington Carneiro Moraes, não logrando êxito em ceifar a vida das mesmas por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que foram socorridas e encaminhas ao Hospital.”

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de prova da autoria e a fragilidade dos elementos informativos colhidos, aduzindo que os depoimentos seriam contraditórios e insuficientes para autorizar a pronúncia, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do acusado.

Aduz ainda que os testemunhos não teriam presenciado os fatos de forma direta ou clara, e que a narrativa das vítimas estaria comprometida pelo lapso temporal transcorrido entre o fato (ocorrido em 2003) e as audiências.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Com efeito, a decisão de pronúncia não demanda certeza quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes, como expressamente dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Trata-se de decisão que inaugura a fase do iudicium causae, encerrando a fase do iudicium accusationis, em que o julgador verifica apenas a presença dos requisitos de admissibilidade da acusação.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural das causas dolosas contra a vida, sendo inaplicável, nessa fase, o princípio do in dubio pro reo, substituído pelo in dubio pro societate.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelos laudos de exame de lesão corporal das vítimas, que atestam as graves lesões causadas por arma de fogo.

O laudo referente à vítima Tiago Cabral Coelho demonstra que esta foi atingida nas costas, apresentando lesões pérfuro contusas que atingiram órgãos internos – intestino delgado, grosso e bexiga –, com necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica.

Quanto à vítima Wellington Carneiro Moraes, o laudo indica ferimento na região occipital, com perda óssea e permanência de projétil alojado, sendo registrado, inclusive, período de coma superior a quatro meses, o que evidencia a potencialidade lesiva da conduta e reforça o dolo de matar.

No que toca à autoria, os depoimentos colhidos nos autos convergem e sustentam a imputação feita ao recorrente.

A vítima Tiago Cabral Coelho, em juízo, foi precisa ao narrar que, após uma discussão iniciada dentro do bar, motivada por ciúmes do acusado ao vê-lo conversando com sua ex-companheira Rafaela, houve agressões físicas por parte de Evaldo.

Na saída do evento, afirmou que viu Evaldo sacar uma arma e desferir um disparo contra Wellington, atingindo-lhe a cabeça, e, ao tentar intervir, foi ele próprio alvejado por disparo na região abdominal, caindo ao chão.

Relatou ainda que foi agredido por outro integrante do grupo do acusado, identificado como Elisangelo, e que Evaldo tentou desferir outro disparo, mas acabou atingindo seu próprio comparsa.

Trecho de seu depoimento merece transcrição:
“vi Wellington caído no chão e o Evaldo em cima dele disparando com a arma. Fui pra cima do Evaldo com o intuito de tirá-lo de cima do Wellington, e quando me aproximei ele apontou na minha direção e efetuou um disparo que me atingiu na cintura”
(fls. 139/142).

A vítima Wellington Carneiro Moraes, por sua vez, corroborou a narrativa ao afirmar que foi alvejado pelas costas, de surpresa, quando se dirigia para fora da festa, não tendo qualquer chance de defesa.

Disse que ouviu a frase “pode parar” e, em seguida, “ouviu um estalo e então levou um tiro na nuca. Na hora apagou. Ficou cerca de 4 meses em coma. Até hoje tem o buraco e a bala está alojada” (fls. 167/168).

Embora não tenha presenciado quem atirou, soube, posteriormente, por testemunhas e pela outra vítima, que o autor fora Evaldo.

A prova oral ainda é reforçada pelo depoimento do Sr. Fernando Fregona, que, embora tenha declarado não se recordar dos fatos em juízo, teve seu depoimento policial devidamente homologado e constante nos autos, prestado à época dos fatos, no qual afirmou expressamente que
“viu Evaldo com um revólver calibre .38 sobre o corpo de Wellington, efetuando um novo disparo, e logo depois atirando contra Tiago”,
destacando ainda que Evaldo teria tentado alvejá-lo, mas acabou atingindo o próprio comparsa, Elisangelo.

Trata-se de testemunha ocular dos fatos, cujo depoimento se revela harmônico com as demais provas coligidas.

Importante destacar que a ausência de apreensão da arma de fogo não compromete o juízo de admissibilidade da acusação, tampouco impede a pronúncia, desde que outros elementos demonstrem, com suficiência, a viabilidade da tese acusatória, como se verifica no presente feito.

Ademais, as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do perigo comum foram adequadamente descritas na peça acusatória e encontram respaldo nos elementos dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A motivação do crime – ciúmes pelo contato entre a vítima Tiago e a ex-companheira do réu – revela evidente desproporcionalidade. Os disparos realizados pelas costas e de forma abrupta caracterizam a surpresa e a dificuldade de defesa das vítimas. O ambiente público e o número de disparos efetuados também justificam a qualificadora do perigo comum.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, não há que se falar em impronúncia.

As alegações da defesa não infirmam o conjunto probatório existente nos autos, e não cabe ao juízo togado, nesta fase, excluir versões razoáveis que sustentam a denúncia, sob pena de usurpar a competência do Tribunal Popular do Júri.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que pronunciou Evaldo Januário de Azevedo como incurso nas sanções do no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (recurso que dificultou a defesa da vítima) e IV (perigo comum), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, além do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.